Tribunal: TJSP
Processo: 2003185-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR – PERÍCIA QUE CONSULTA EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSES DA SEGURADORA – PRETENSÃO DE QUE A PERÍCIA MÉDICA SEJA FEITA PELO IMESC – DESCABIMENTO.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003185-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é agravada
JULIANA DOS SANTOS REDUZINO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2003185-17.2020.8.26.0000
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
Agravada: Juliana dos Santos Reduzino (Justiça Gratuita)
Comarca: Marília 3a Vara Cível
Juiz prolator: Luís Cesar Bertoncini
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PROVA
SOBRE A INVALIDEZ DO AUTOR PERÍCIA QUE
CONSULTA EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSES
DA SEGURADORA PRETENSÃO DE QUE A PERÍCIA
MÉDICA
SEJA
FEITA
PELO
IMESC

DESCABIMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 33933
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT,
inverteu o ônus da prova e determinou que a pericia fosse realizada por
fisioterapeuta e o custo suportado pela Defensoria Pública, uma vez que
a autora é beneficiária da justiça gratuita
A recorrente sustenta ser inaplicável a inversão do
ônus da prova e que a perícia deve ser realizada por médico habilitado
do IMESC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo, e encaminhado à mesa sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2003185-17.2020.8.26.0000
É fato que, de acordo com o art. 95 do Código de
Processo Civil, se a prova pericial for requerida pelo autor, autor e réu
ou determinada de ofício pelo juízo, cabe ao autor antecipar os custos
com a sua realização.
Na espécie, entretanto, a autora instruiu os autos
com cópia do boletim de ocorrência do acidente de trânsito e com
documentos médicos fazendo presumir que se acidentou e que, em
decorrência das lesões sofridas, teria ficado com sequelas de caráter
definitivo e permanente (fratura na perna direita (CID10 S82.4), sendo
submetida a tratamento conservador, adquirindo limitações e invalidez
de caráter permanente com comprometimento dos movimentos e
funcionalidade do membro inferior direito). Ademais, a própria
agravante afirma que efetuou pagamento de indenização pela via
administrativa, corroborando a versão do agravado.
Isto significa que é da seguradora o ônus de afastar
juízo presuntivo sobre a invalidez permanente já reconhecida na
regulação do sinistro, assim como o grau de sequela (residual)
constatado na perícia médica já realizada no âmbito administrativo.
Se assim é, há que prevalecer a regra legal, segundo
o qual compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Acresça-se, ainda, que o juiz não está obrigado a se
valer de órgão estatal de perícia, podendo nomear perito de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2003185-17.2020.8.26.0000
confiança, medida que, inclusive, propicia o julgamento da lide com
maior celeridade, dada à grande quantidade de perícias a cargo do órgão
público (IMESC) encarregado da realizá-las por solicitação judicial.
Por fim, caso entenda que o perito nomeado não
ostenta capacidade técnica para verificar o grau de sequela da lesão já
reconhecida na esfera administrativa, basta a contratação de assistente
técnico com a finalidade de contestar o laudo a ser produzido.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator